Tribunal: TJMT
Processo: 0040595-10.2013.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040595-10.2013.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (EMBARGADO), DE ART COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 01.880.830/0001-13 (EMBARGANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 0040595-10.2013.8.11.0000 – ID no
147797196

EMBARGANTE
:
DE ART COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA - ME

EMBARGADO
:
ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE DESPEJO – OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015).-

R E L A T Ó R I O

RED no 0040595-10.2013.8.11.0000 – ID no
147797196

EMBARGANTE
:
DE ART COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA - ME

EMBARGADO
:
ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

DE ART COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA - ME
interpôs recurso de embargos de declaração de
ID no 147797196
, objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 144529167
que negou provimento ao
RAC no 0040595-10.2013.8.11.0000
,
mantendo a sentença de fls.338/340, contudo, acrescentando que eventual despejo seja realizado dentro do limite do Contrato de Locação de fls.12.

Ainda, em consequência do não provimento do recurso da empresa
locatária DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
, mantendo a procedência da ação de despejo, DECLAROU EXTINTA a
Ação Cautelar Inominado Incidental com Pedido de Liminar no89888/2014
em apenso, ajuizada pela locatária em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ, GABRIEL KARA JOSÉ e OUTROS
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, segunda figura, do CPC/15.

Também restou prejudicado o recurso de embargos de declaração de fls.597/625- TJ (ID no 113677480), diante da ausência de manifestação do
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente DNIT
.

Em suma, em aclaratórios um tanto confuso, inclusive com questões que sequer foram discutidas no recurso de apelação, é possível extrair que a embargante questiona seu estado de revelia, sem tecer qualquer juízo de valor sobre o tema, bem como alega que a área locada não é de propriedade de Newton Kara José, mas sim pertencente a terceiro, no caso, ao DNIT.

Informa adiante
que a área de terra de Newton Kara Jose não está junto com a de Mauro Victor Coelho como quer demonstrar o v. acordão embargado, e aduz que o mapa feito como apoio e apresentado pela perícia pelo requerido Espolio de José Kara José se mostra fraudulento, sem, no entanto, trazer comprovação sobre tal desiderato.

No mais, questiona a prova pericial, sem apresentar

qualquer ponto de vista sobre a matéria, exceto de forma genérica.

Concluindo, pondera que os contratos de aluguéis feitos à época, principalmente com a empresa
CTM SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
, foram realizados de forma fraudulenta.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que os vícios sejam sanados.

As contrarrazões vieram no
ID no 149652192
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 0040595-10.2013.8.11.0000 – ID no
147797196

EMBARGANTE
:
DE ART COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA - ME

EMBARGADO
:
ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão, obscuridade e contradição:

“(...)
VOTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA
.

Aduziu a apelante em sede de preliminar que a Juíza singular, ao proferir a sentença não apreciou as preliminares por ele arguidas, quais sejam: de
ilegitimidade do apelado
e de
carência da ação
, sendo a sentença nula de pleno direito.

Não procede o inconformismo da apelante - até porque, analisando detidamente os autos, denota-se da contestação de fls.29/43 –
ID no 113672589
, que a única preliminar levantada foi de carência de ação, a qual foi decidida no despacho de fl.79 –
ID no 113672592
, oportunidade em que o Juiz singular declarou que:

"A preliminar de carência de ação levantada na contestação é matéria relacionada com o mérito da causa por quanto a necessidade de buscar demonstrar a efetiva existência de dois terrenos distintos..."

Quanto à legitimidade, muito embora a parte apelante não tenha arguido em preliminar, ainda assim, através do despacho saneador de fls.286/287 –
ID no 113677470
, o Juiz "a quo", foi claro ao definir: "As partes são legítimas e bem representadas não existem nulidades nem irregularidade a serem sanadas, dou o feito por saneado".

Ademais, ainda que área fosse de propriedade NEWTON KARA JOSÉ, filho do apelado ou de terceiros, não há que se falar em falta de legitimidade - até porque, em se tratando de locação, a legitimidade ativa para propor a ação de despejo é do locador.

É cediço que a relação “ex locato” envolve direito pessoal, de sorte que a simples titularidade do bem objeto da locação não indica obrigatória presença do proprietário na condição de locador. Tanto é assim que o
artigo 5o, “caput”, da Lei no 8.245/91
dispõe expressamente que a ação de despejo compete ao locador e não ao proprietário.

Sobre o tema, confira os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive da 2a Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - DESPEJO - LEGITIMIDADE ATIVA DA LOCADORA - MANTIDA - AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PROPOSTA PELO LOCATÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE E TRANSITADA EM JULGADO - ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS - CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A locadora não precisa ser proprietária do imóvel para locá-lo, cuja legitimidade ad causam decorre por força do contrato de locação firmado entre as partes
. (...)” (
TJMT Ap 120747/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, publicado no DJE 03/02/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – LEGITIMIDADE ATIVA – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – INADIMPLÊNCIA – ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. A legitimidade ativa para propor ação de despejo é do locador, que poderá ser ou não o proprietário do imóvel, não havendo necessidade sequer da participação daquele em cujo nome o imóvel esteja registrado.
(...)”
(TJMT - Ap 100007/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2013, publicado no DJE 21/01/2014)

“CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA ALUGUEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO CORRETA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Para propor ação de despejo, tem legitimidade ativa o locador, sendo irrelevante que o locador seja ou não proprietário do imóvel.
(...)”
(TJMT Ap 28004/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011).

Aliás, é de se frisar ainda que a apelante, ao contestar a ação, reconheceu que em momento algum questionou a eficácia e a veracidade do contrato de locação pactuado entre as partes.

Desta feita,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença.-

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

De início, vale salientar que uma simples locação tomou proporções inimagináveis, inclusive envolvendo terceiros alheios ao contrato de locação, ultrapassando os limites da lei do inquilinato.

Todavia, é importante deixar claro que apenas nas relações ex locato, ou seja, aquela existente entre locador e locatário no contrato, podem ser objeto da ação de despejo. Outras discussões a respeito de propriedade e posse devem ser discutidas em ação própria.

Inclusive foi oportunizado ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, via Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso,
se manifestar quanto ao interesse na causa, no entanto, este permaneceu inerte.

Pois bem.

No caso em tela,
JOSÉ KARA JOSÉ
ajuizou ação de despejo por denúncia vazia por término do contrato de locação contra a apelante
DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
, referente à locação do
imóvel no 7.051, com 60 metros de frente para a Avenida Miguel Sutil
, nesta Capital, pelo prazo de 02 anos, entre o período de
24/03/1991
a

28/02/1993
, conforme se vê do
CONTRATO DE LOCAÇÃO
de fl.15. Confira:

Em seara de contestação, ponderou a requerida/apelante que no prazo final do contrato desocupou o imóvel, passando a partir de então a ocupar um
segundo imóvel locado
entre o período de
25/02/91
a
24/02/94
de
IDEVALDO ZAQUEO (
locador
) e MAURO VICTOR COELHO (
locatário
)
, sócio da empresa apelante,

também localizado na
Avenida Miguel Sutil, com 2.200,00 metros quadrados
, conforme
CONTRATO DE LOCAÇÃO de fl.57
e que mais tarde, o imóvel em questão foi adquirido pelo Senhor MAURO VICTOR COELHO, tendo esta continuado suas atividades neste imóvel.

Portanto, pelo que se vê, foram realizados dois contratos de locação, um entre
JOSÉ KARA JOSÉ
e
DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA,
sobre um terreno de
60 metros de frente para a Avenida Miguel Sutil
e outro entre
IDEVALDO ZAQUEO
, com
área de 2.200 m2, situado em frente ao C.N.T.G, também na Avenida Miguel Sutil
.

Todavia, a ação de despejo em questão se refere tão somente ao
CONTRATO DE LOCAÇÃO de fls.15
. Logo, sobre tal contrato deve se ater o julgamento, com observação se área objeto do outro contrato são as mesmas, contíguas, ou parte da totalidade da área.

Neste particular, verificando a perícia técnica, constata-se que a totalidade da área é de
9.381,49 metros quadrados
, sendo
5.431,24 metros quadrados
registrada na matrícula no 562837 do Cartório do 2o Ofício da Capital em nome de
NEWTON KARA JOSÉ
, filho do locador JOSÉ KARA JOSÉ (fl.180), possuindo um excesso de
3.950,25 metros quadrados
(fl.122)

Segundo o perito, da totalidade da área encontrada (9.381,49 metros quadrado), tem-se
2.646 metros quadrados
que estão sendo ocupados pela requerida/apelante;
4.355,49 metros quadrados
, foram utilizados como garagem pela
C.T.M. - Saneamento e Construção Civil Ltda
- e o restante
2.380 metros quadrados
não há indício de que tenha sido utilizado com qualquer atividade (fl.122).

Esclarece ainda o perito que do total do terreno ocupado pela requerida/apelante (2.646 metros quadrados),
1.455 metros quadrados
incidem sobre a área matriculado em nome de NEWTON KARA JOSÉ e
1.191 metros quadrados
sobre o excesso existente (fl.122).

Inclusive, os CROQUIS de fls. 133/134, trazem as divisões de cada área acima mencionada e os excessos, inclusive a suposta área objeto da Cessão de Direitos Possessórios entre IDEVALDO ZAQUEO e MAURO VICTOR COELHO.

Ainda, demonstrada através de fotografias parte de cada área, sendo de fls.139/140 o imóvel litigioso; de fl.141 - parte intermediária do imóvel de NEWTON KARA JOSÉ (sem vestígio de uso); e fl.142 parte do imóvel de NEWTON KARA JOSÉ que foi locado à CTM/CERCAS CONSTRUÍDAS PELA CTM.

A perícia técnica traz alguns elementos necessários à compressão da lide, a exemplo dos levantamentos acima e dos 1o e 3o Quesitos da parte ré e 3o, 4o (fl.123) e 5o Quesitos complementares da parte ré (fls.124/126), cujas perguntas e respostas a seguir transcrevo:

1o Quesito

Qual a metragem do terreno objeto do contrato de locação firmado entre o autor e o Réu? E qual sua localização?

Resposta

O contrato de locação firmado entre o Autor e a Ré (doc.1) cita apenas que o terreno locado possui
60 metros de ferente e se situa na Avenida Miguel Sutil
, não sendo possível, devido à deficiência de dados, localizá-lo dentro do terreno maior de propriedade do filho do Autor.

3o Quesito

Qual a metragem do terreno onde se encontra instalada a empresa Ré?

Resposta

A empresa Ré se encontra instalada numa área de 2.646 metros quadrados, assinalado em planta anexa (doc.05).

3o Quesito

Pode o Sr. Perito determinar no solo e em planta, se o espaço físico e as construções ocupadas pela ré, estão dentro do perímetro do imóvel do autor com área total de 5.431,24 m2?

3.1) Quem as construiu?

3.2) Quando?

Resposta

A área ocupada pela Ré, com 2.646 metros quadrados, encontra-se assinalada na planta anexa (doc.05), e possui 1.455 metros quadrados incidentes sobre a área de 5.431,24 metros quadrados, matriculada em nome do filho do autor JOSÉ KARA JOSÉ, e 1.191 metros quadrados incidentes sobre o excesso encontrado por ocasião da medição procedida no imóvel.

Conforme apurado nesta perícia, as benfeitorias existentes no terreno ocupado pela ré apelante, foram por ela mesma construídas a partir da locação do imóvel, posto que se trata de edificações necessárias ao desenvolvimento da atividade que exerce.

4o Quesito

O autor alugou por seu filho Newton Kara José, a referida área de 5.431,24 m2 à CTM - companhia de coleta de lixo da capital? Qual o período de locação? Qual a área locada? Qual a data de desocupação da área locada pela CTM?

Resposta

Sim. O filho do Autor alugou à firma CTM - Saneamento e Construção Civis Ltda a área de 5.431, 24 metros quadrados, no período de 19/02/90

a

17/02/95, conforme demonstram os contratos de locação anexo (doc. 07, 078 e 09).

5o Quesito

Perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, o cadastro de IPTU do referido imóvel se encontra em nome de quem?

Resposta

Conforme se depreende da Certidão de no 037/95/DR, expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, o imóvel litigioso encontra-se cadastrado sob no 01.8.21.013.0270.001, em nome de Newton Kara José, tendo sido, inclusive, excluída a inscrição cadastral de no 01.21.013.01.40.001, em nome de Mauro Victor Coelho.

Portanto, de acordo com perícia, o contrato de locação em questão de fato encontra-se na área de
60 metros de ferente e se situa na Avenida Miguel Sutil
e posteriormente o locatário passou a exercer sua atividade em área contínua de propriedade do filho de JOSÉ KARA JOSÉ.

Quanto à área objeto do despejo, qual seja, de
60 metros para Avenida Miguel Sútil,
muito embora a locatária tenha informado que findo o prazo da locação comunicou o locador que não tinha mais interesse na sua continuidade, por si só não rompe o vínculo da relação de locação.

Para tanto, é necessário que o locatário devolva ao locador a posse direta de que dispõe. Assim, se as chaves não são restituídas, o locador deve providenciar, antes de recuperar a posse, a ação de despejo, mesmo antes do abandono, como o ora locador, sobretudo em razão do
artigo 5o da Lei no 8.245/1991
.

Portanto, diante do que dispõe a lei de regência, a ação de despejo deve ser julga procedente, todavia, eventual mandado de despejo deve ser cumprido tão somente na área objeto da locação.

Quanto à outra porção da área que se encontra a locatária, conforme demostrado na perícia, esta não pode ser discutida nesta ação de despejo, mas, sim em outro procedimento.

De igual sorte, no tocante ao pedido de nulidade da sentença requerida pela locatária, sob alegação de que o imóvel objeto do litígio pertence ao
Ministério de Transportes - Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente DNIT
, o qual foi regularmente intimada para se manifestar a permaneceu inerte, não procede o inconformismo do apelado,

diante do que dispõe o artigo 18 do CPC/15, ou seja,
é defeso pleitear em nome próprio direito alheio
.

Confira do STJ:

"(...) 2. Conforme prevê o art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio" (antigo CPC/73, art. 6o), razão pela incabível anular os atos processuais pelo pedido de quem não é o interessado; no mais, nenhum dos pedidos é direcionado ao suposto litisconsorte, sofrendo ele, no máximo, efeitos colaterais natural da conclusão do caso. 3. O eg. STJ já decidiu que, "de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes" (REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, Dje 23/09/2013), não havendo motivo para extinguir o processo pelo suposto vício procedimental apontado no recurso. 4. Segundo orientação do STJ, o agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre prescrição ou decadência, uma vez que configuram pronunciamentos de mérito no processo, sob pena de recair sobre a questão a coisa julgada"
(STJ - 4a Turma - Resp 1778237, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20.02.2019)

Ante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença de fls.338/340, contudo, acrescentando que eventual despejo seja realizado dentro do limite do Contrato de Locação de fls.12.

Ainda, nos termos do
§11 do artigo 85 do CPC/15
, elevo os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em consequência do não provimento do recurso da empresa locatária
DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
, mantendo a procedência da ação de despejo,
DECLARO EXTINTA
a
Ação Cautelar Inominado Incidental com Pedido de Liminar no89888/2014
em apenso, ajuizada pela locatária em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ, GABRIEL KARA JOSÉ e OUTROS
, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, segunda figura, do CPC/15
.

Também resta prejudicado os embargos de declaração de fls.597/625-TJ (
ID no 113677480
), diante da ausência de manifestação do
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente DNIT.

No mais, condeno a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais) na Ação Cautelar Incidental.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses apontadas no recurso de apelação de maneira clara e expressa.

Dessa forma, se a embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, em boa parte dos embargos de declaração, a embargante defende direito de terceiro, no caso do DNIT,

o que não é possível por contrariar por completo o ordenamento jurídico pátrio, conforme prescreve o
artigo 18 do CPC/15
.

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Comentando sobre a referida norma legal
, PONTES DE MIRANDA
ensina:

“Quem exerce ação em causa própria o faz em nome do titular do direito, que lhe conferiu tal poder; não exerce, em nome próprio, direito alheio. Compreende-se que só a lei possa estabelecer que alguém exerça, em nome próprio, direito alheio. A titularidade do direito é que leva à pretensão e à ação, de direito material, e à 'ação', remédio jurídico processual. O que o art. 6o estatui é que não pode dizer que tem o direito, pretensão e ação quem não é titular do direito e, pois, também não o é da pretensão e da ação; mais ainda: não pode exercer a 'ação', qualquer que seja a espécie, como se titular fosse,mesmo admitindo que o direito é alheio."(
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 200).

Sobre o tema deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes terceiros sejam cientificados da alienação do bem, nos termos do art. 889, II do CPC".
(TJMT

N.U 1007696-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Aliás, o próprio DNIT foi regularmente intimado sobre o processo, nada se manifestando, inclusive não passando despercebido pelo v. acórdão:

“(...) De igual sorte, no tocante ao pedido de nulidade da sentença requerida pela locatária, sob alegação de que o imóvel objeto do litígio pertence ao
Ministério de Transportes - Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente DNIT
, o qual foi regularmente intimada para se manifestar a permaneceu inerte, não procede o inconformismo do apelado, diante do que dispõe o artigo 18 do CPC/15, ou seja,
é defeso pleitear em nome próprio direito alheio
.

Confira do STJ:

"(...) 2. Conforme prevê o art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio" (antigo CPC/73, art. 6o), razão pela incabível anular os atos processuais pelo pedido de quem não é o interessado; no mais, nenhum dos pedidos é direcionado ao suposto litisconsorte, sofrendo ele, no máximo, efeitos colaterais natural da conclusão do caso. 3. O eg. STJ já decidiu que, "de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes" (REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, Dje 23/09/2013), não havendo motivo para extinguir o processo pelo suposto vício procedimental apontado no recurso. 4. Segundo orientação do STJ, o agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre prescrição ou decadência, uma vez que configuram pronunciamentos de mérito no processo, sob pena de recair sobre a questão a coisa julgada"
(STJ - 4a Turma - Resp 1778237, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20.02.2019)

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023